Tribunal: STF
Processo: AI 761275
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   ISENÇÃO DE DESCONTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO 
   DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
   DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.